Tribunal: TJSP
Processo: 2272742-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação ordinária em fase de cumprimento de sentença. Pretensão de recebimento de valores reconhecidos na ação ordinária no 1027440-67.2015.8.26.0053, julgada em sede de apelação pela 11a Câmara de Direito Público. Incompetência desta 3a Câmara de Direito Público. Prevenção da 10a Câmara de Direito Público. Inteligência do art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação ordinária em fase de cumprimento de sentença. Pretensão de recebimento de valores reconhecidos na ação ordinária no 1027440-67.2015.8.26.0053, julgada em sede de apelação pela 11a Câmara de Direito Público. Incompetência desta 3a Câmara de Direito Público. Prevenção da 10a Câmara de Direito Público. Inteligência do art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.